Tribunal: TCU
Processo: 007.446/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Alcides Santinoni e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar a falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.